Tribunal: TJMT
Processo: 1024496-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024496-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), ELOI ADRIANO ALFONSO MORAIS - CPF: 822.792.251-15 (AGRAVANTE), VICTOR PEDRO GAIVA - CPF: 784.310.771-15 (AGRAVADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

PJE –

RAI No: 1024496-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELOI ADRIANO ALFONSO MORAIS

AGRAVADO: VICTOR PEDRO GAIVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (NOTA PROMISSÓRIA) – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA – ALEGADO SUPERENDIVIDAMENTO – FUNCIONÁRIO PÚBLICO (POLICIAL MILITAR) – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – REDUÇÃO PARA 20% – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

2. A penhora limitada ao percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos auferidos pela parte executada, não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

3. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
ELOI ADRIANO ALFONSO MORAIS
contra decisão interlocutória que, na

Execução n.o 1029496- 82.2022.8.11.0041
movida por
VICTOR PEDRO GAIVA
, deferiu o pedido formulado pelo exequente,
“
autorizando a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento líquido mensal do executado Eloi Adriano Alfonso Morais - CPF: 822.792.251.15, da função remunerada que exerce junto a Policia Militar do Estado de Mato Grosso, cuja penhora deve perdurar até a quitação integral do débito no valor de R$ 421.751,26 (quatrocentos e vinte e um mil setecentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), conforme planilha de cálculo anexado no id 154086005”.

Em síntese, sustenta o agravante que está com seu subsídio de Policial Militar (cerca de R$ 12.170,07) comprometido com o parcelamento de diversos acordos para o pagamento de débitos realizados com diversas instituições financeiras, os quais vêm sendo pagos mensalmente e com muita dificuldade, lhe sobrando do seu rendimento R$ 3.364,24 (três mil e trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Afirma que, deste valor ainda ajuda financeiramente sua filha Larissa Heloiza, que reside na Cidade de Goiânia com o valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), seu filho JOÃO VICTOR, com o valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), vez que ambos estão estudando e, passará

a ser descontada mais uma pensão no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), referente ao acordo realizado no processo de no 1036534-19.2020.8.11.0041, em trâmite na 5a Vara de família e sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

Por fim, sustenta que lhe restará o valor de R$ 1.246,24 (hum mil duzentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos), que terá que pagar luz, água, alimentação, aluguel e internet, uma vez que sua esposa está desempregada.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento ao recurso, declarando a impenhorabilidade do salário do agravante, evitando o desconto de 30 % (trinta por cento) da remuneração líquida do agravante.

A liminar postulada foi indeferida, conforme ID no 237736153.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 243948676).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Cuida-se de EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (NOTA PROMISSÓRIA) aventada pelo agravado VICTOR PEDRO GAIVA em desfavor de ELOI ADRIANO ALFONSO MORAIS, ora agravante, alegando, em síntese, que é credor da quantia de R$ 340.700,00 (trezentos e quarenta mil e setecentos reais), sendo representado pela nota promissória no 01/2022, a qual foi inadimplida pelo executado.

Devidamente citado, o agravante deixou decorrer o prazo sem pagar ou garantir a dívida, porém, interpôs embargos à execução, (PJE no 1005489-89.2023.8.11.0041), que foram recebidos sem efeito suspensivo.

Diante da ausência de pagamento espontâneo pelo executado, foi autorizada a penhora de ativos do, utilizando-se dos sistemas Bacenjud e Renajud, os quais, contudo, não lograram êxito em localizar bens passíveis de penhora.

Requerida a penhora salarial, sobreveio a decisão agravada deferindo o pedido.

Pois bem.

Após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao
processo
de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao
processo
executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do executado significaria proporcionar-lhe uma situação confortável, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do
processo
reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas, principalmente em se tratando de servidor público (policial militar) que, em regra, não é detentor de outra fonte de recursos diversa, a não ser daqueles decorrentes de seu labor.

Logo, não é justo que o funcionário público ou qualquer outro assalariado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro lado, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito desta C. Câmara o entendimento segundo o qual “
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
”
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0067687-55.2016.8.11.0000,
Relatora
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/10/2016, DJE 13/10/2016).

No caso, considerando o endividamento do

agravante, tenho por razoável reduzir, de oficio, os descontos salariais para o percentual de 20% (vinte por cento).

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, situação que se amolda ao caso dos autos (
STJ, 3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)
.

Sobre o tema:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da Republica, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3a TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao
recurso
, apenas para reduzir a penhora para

20% (vinte por cento) do salário líquido da agravante, até o valor do débito objeto da ação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024